Tribunal: TJDFT
Processo: 0019585-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o processo originário (2017.002.003642-0) já se encontra digitalizado, assim, intime-se a credora RAIMUNDA MARIA DA SILVA, para diligenciar junto ao Juízo originário de forma a carrear aos autos os cálculos solicitados pelo Ente devedor no ID 15621046. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto